Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706302-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Magnus Pertille Agravado: Multigrain S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Multigrain S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0032118-06.2013.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado MAGNUS PERTILE alegando, primeiramente, prescrição, diante do lapso temporal decorrido entre o vencimento do título e citação do executado. Aduz que a citação somente aconteceu longos anos após o vencimento da dívida e ingresso com a ação, por culpa exclusiva da Exequente, frente ao fornecimento incompleto do endereço do Executado/Pleiteante, e a demora em providenciar os envios de carta precatória. Alega também que o bem penhorado se trata de bem de família, razão pela qual impenhorável. Por fim, requer marcação de audiência conciliatória. Intimado, o exequente peticionou (ID 177735402) refutando os argumentos do executado. Afirma que com a citação dos devedores principais tem-se que o prazo prescricional da obrigação principal foi interrompido por força do art. 617 c/c art. 219, §1o, ambos do CPC/73, vigente à época. A carta precatória para a citação do excipiente Magnus foi expedida em 24/02/2014 (ID. 31244402, págs. 01/02), sendo que a parte autora foi intimada para retirá-la em 12/03/2014 (ID. 31244402, pág. 03). Em 27/04/2016 foi informado nestes autos que a referida missiva não havia atingido a sua finalidade (ID. 31244410, págs. 8/9). Após, a exequente diligenciou prontamente de várias formas para cumprir a determinação, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ademais, não foi comprovado que se trata de bem de família o imóvel dado em garantia, razão pela qual pleiteia o indeferimento do pedido de impenhorabilidade do bem. Por fim, afirma que não concorda com a audiência de conciliação. Requer o prosseguimento do feito com o leilão do imóvel de matrícula 12.729. Pois bem. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, apenas a prescrição é matéria que deve ser analisada aqui, já que a questão do bem de família deveria ser apresentado no prazo para impugnação à penhora, que precluiu. Analisando os autos tem-se que a ação foi proposta em 23/08/2013 para cobrança da cédula de crédito rural com vencimento em 25/04/2013 (ID 31244396). O feito foi recebido em 01/10/2013 (ID 31244397). Os réus foram citados nas seguintes ocasiões: Paulo e Cristiane, ID 31244404, p.1 (16/4/2014); Alfredo e Elis ID 31244404, p. 9 (10/4/2014). Ficou faltando apenas o executado MAGNUS PERTILE que, após várias diligências, foi citado por edital (ID 63893976). Registre-se que o exequente diligenciou em todas as oportunidades em que foi intimado, no sentido de encontrar o executado. Assim, a demora verificada, não pode ser imputada ao exequente. Ademais, o processo foi ajuizado dentro do prazo, já que apresentado após 4 meses do vencimento da dívida. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639779, 07260501820218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, rejeito a alegação de prescrição arguida pelo executado. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos ao Nulej para cumprimento da decisão de ID 176902154”. O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55977131), em síntese, que ocorreu o transcurso do prazo da prescrição nos autos do processo de origem. Aduz também que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao permitir a penhora de imóvel residencial caracterizado como “bem de família”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o ato decisório impugnado, com o reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição. Em caráter subsidiário, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel em questão, por se tratar de “bem de família”. Foram regularmente juntados aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55977964) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se ocorreu o transcurso do prazo da prescrição. Examina-se também a possibilidade de penhora de imóvel residencial utilizado permanentemente pelo devedor como moradia, oferecido, de modo voluntário, por ele próprio, como garantia hipotecária. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese de prescrição propriamente dita a matéria deve ser versada por meio dos embargos do devedor, de acordo com a norma prevista no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Aliás, o termo “exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Ademais é preciso registrar que na origem houve o ajuizamento de ação de execução fundada no título executivo Cédula de Produto Rural no 0000100-236/2013 (Id. 31244396) nos autos do processo de origem. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data do vencimento, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Examinem-se por oportuno as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO-LEI No 57.663/1966. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII e § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Cédula de Crédito Rural é título executivo disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967. Todavia, o referido regramento não prevê os prazos prescricionais a serem aplicados, utilizando-se o prazo previsto na Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66, conforme dispõe o seu art. 70, inverbis: "Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento". Desse modo, o prazo prescricional a ser aplicado referente à Cédula de Crédito Rural é o trienal para a execução, coincidindo, desta forma, com o estabelecido pelo art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, cujo termo final é a data do vencimento final da obrigação. No que tange ao pedido de cobrança, será o prazo quinquenal, em consonância com o art. 206, § 5o, I, do mesmo Diploma Legal. 2. De acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa", o que deve ser observado pelo julgador ao se analisar o caso concreto. 3. Recurso da parte autora conhecido e provido. 4. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. (Acórdão no 1097881, 20160111215429APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: 468/515) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e com o artigo 70 do Decreto no 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário. 2. O aludido prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, pois, ao contrário, estar-se-ia prestigiando o próprio devedor que criou o empecilho para o adimplemento da dívida, o que não se compatibiliza com a boa-fé contratual. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1200278, 07046866120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Nota-se que ocorreu na origem a citação válida do devedor, aos 25 de maio de 2020 (Id. 63893976 nos autos do processo de origem), mesmo que por edital, o que é suficiente para interromper o transcurso do prazo de prescrição. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO INDEVIDO. REALIZAÇÃO POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O prazo de prescrição para Execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do período para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior, de acordo com o art. 33 da referida Lei. 2. O art. 240 do CPC/15 estabelece que cabe ao Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte contrária que, ocorrida de modo válido, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação. 3. Conforme se depreende dos autos, não se configurou a inércia da Recorrente, pois ela agiu diligentemente quando instada a fazê-lo. Por sua vez, o indeferimento dos pedidos de citação por edital formulados pela credora foi indevido, não podendo, dessa forma, ocasionar-lhe prejuízo. 4. Verificado que a citação editalícia foi realizada em 11/4/2023, no momento da intimação para apresentação de contrarrazões à Apelação interposta pela Autora, a prescrição foi interrompida, devendo, assim, ser reformada a sentença de extinção do processo por prescrição intercorrente. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1788788, 00063062520148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023.) Ressalvam-se os grifos) A eventual demora na citação não pode ser atribuída ao credor, que empreendeu as diligências necessárias e as medidas a seu alcance para a localização do ora recorrente. Convém observar, nesse sentido, o enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. Finalmente, nota-se que não houve o transcurso do aludido prazo prescricional de 3 (três) anos no período entre o vencimento da obrigação, que ocorreu aos 25 de abril de 2013 (Id. 31244396 nos autos do processo de origem), e o ajuizamento da ação, que ocorreu aos 21 de agosto daquele mesmo ano. Diante dessas considerações não é possível constatar o transcurso do aludido prazo prescricional no caso em deslinde. Quanto ao mais, no presente caso é preciso examinar as normas previstas na Lei no 8.009/1990, que dispõem a respeito a impenhorabilidade dos assim denominados “bens de família”, senão vejamos: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”. (omissis) Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (omissis) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; (omissis) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não subsiste a alegação de impenhorabilidade do “bem de família” se esse bem foi oferecido em garantia hipotecária de modo voluntário pelo devedor e agora a pretensão ao crédito tem como suporte justamente essa garantia. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL. HIPOTECA EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. I - O imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária na cédula de crédito bancário pelo sócio-gerente da empresa devedora e sua esposa, na qual figuraram como avalistas, e também são executados. Exceção à oposição da impenhorabilidade prevista no art. 3o, inc. V, da Lei 8.009/90. II - A conduta dos agravados-executados, de oferecerem bem imóvel de sua propriedade em garantia hipotecária, e, anos depois, lavrarem escritura pública declaratória de que o referido bem é de família, denota desconformidade com a boa-fé e a probidade, em clara intenção de não cumprir a obrigação válida e livremente assumida em contrato e obstar a satisfação do direito de crédito do exequente. III - Os executados não foram citados no imóvel penhorado, mas em apartamento em Águas Claras, o que evidencia também não utilizarem o referido bem como residência familiar. Art. 5o da Lei 8.009/90. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1203574, 07076494220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019.) Ademais, para definir se o imóvel em questão caracterizaria “bem de família”, insista-se, seria necessário que fosse o único imóvel utilizado pela entidade familiar para a moradia permanente, ou o de menor valor. Para essa constatação seriam indispensáveis a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Convém registrar também que o exame, por meio do presente agravo, de questões que não foram previamente analisadas pelo Juízo singular caracterizaria indevida supressão de instância. Nesse contexto, ainda que possa ser entendido que as questões relativas à impenhorabilidade do “bem de família” não estejam submetidas à preclusão, ou que possam ser suscitadas por meio da impugnação nominada, nestes autos, de “exceção de pré-executividade”, o objeto do presente requerimento de antecipação de tutela recursal, nesse ponto, deve estar adstrito ao exame, pelo Juízo de origem, a respeito da afirmada impenhorabilidade, sem que o eventual caráter impenhorável do aludido bem possa ser, propriamente, reconhecido nesta instância recursal. Esse contexto denota a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.